Tribunal: TJMT
Processo: 0032470-95.2011.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032470-95.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 23.645.542/0001-17 (EMBARGANTE), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), JOSE BERILO DOS SANTOS - CPF: 496.938.409-68 (ADVOGADO), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), MARIO MARCIO UEMURA MEIRA - CPF: 858.844.301-59 (EMBARGANTE), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), FREDEVINDO MARCHIORI - CPF: 006.911.609-10 (EMBARGADO), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), MIGUEL VIANA REGINATO - CPF: 702.596.821-87 (ADVOGADO), IRIA REGINA MARCHIORI - CPF: 454.094.049-04 (EMBARGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ASSISTENTE), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ASSISTENTE), MARIO MARCIO UEMURA MEIRA - CPF: 858.844.301-59 (TERCEIRO INTERESSADO), IRIA REGINA MARCHIORI - CPF: 454.094.049-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FREDEVINDO MARCHIORI (EMBARGADO), IRIA REGINA MARCHIORI - CPF: 454.094.049-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BJD DIREITOS CREDITORIOS S/S LTDA - CNPJ: 12.368.922/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSOS REJEITADOS
.

Rejeita-se os Embargos de Declaração fundados em suposta omissão, quando toda a matéria devolvida à apreciação foi devidamente analisada e fundamentadamente rejeitada. No caso, a questão concernente à boa-fé dos Embargantes e inaplicabilidade do princípio da causalidade foi enfrentada no Acórdão.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
Mário Marcio Uemura Meira
e empresa
Fertilizantes Mitsui S.A. Indústria e Comércio
, em virtude do Acórdão de Id. 139637198.

De acordo com o primeiro Embargante, o
decisum
é omisso porque não pronunciou quanto à causalidade e boa fé.

A segunda Embargante, de igual modo, alega que há omissão quanto à sua boa-fé para fins de aplicação do princípio da causalidade.

Reitera a tese exposta no Recurso de Apelação de que o Espólio Embargado e seus herdeiros deram causa ao processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Código de Processo Civil, precisamente no parágrafo único do artigo 1.022, traz expressamente o conceito de decisão judicial omissa, ao dispor que:

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

As condutas descritas no artigo 489, § 1.o, por sua vez, se referem àquelas decisões que:

a) se limitam a indicar, reproduzir ou a parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

b) empregam conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

c) invocam motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

d) não enfrentam todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

e) se limitam a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

f) deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Na hipótese, ambos os Embargantes alegam que o Acórdão é omisso quanto à boa-fé dos Recorrentes, que importaria na aplicação do princípio da causalidade e, de conseguinte, na inversão do ônus da sucumbência. Todavia, a questão foi enfrentada no Acórdão objurgado, inclusive com transcrição de precedente jurisprudencial do STJ.

Para que não haja dúvida, transcrevo trechos do relatório e do voto condutor (sem grifos no original):

[...]

O primeiro Apelante,
Mário Marcio Uemura
Meira
alega que, na qualidade de terceiro interessado, está sendo prejudicado pela sentença.

Aduz que quem deu causa ao processo foi o Espólio Embargante, porque “não fiscalizou o registro ao longo do tempo
”.

Argumenta que a Embargada/Apelante Fertilizantes Mitsui e, menos ainda, o cessionário, não devem ser condenados ao pagamento das verbas de sucumbência, ante a evidente boa-fé diante da desídia do Espólio e herdeiros de Fredevindo Marchiori
que, por sua vez, “estão se beneficiando de sua manifesta desídia no trato com o referido imóvel”.

Aduz que na “sentença condenou-se a Embargada, que agiu com nítida boa-fé, ao pagamento de todo ônus sucumbencial (10% sobre o valor da causa, correspondente ao proveito econômico), todavia, ao contrário do que se verifica na r. sentença, a Embargada não deu causa ao litígio, mas sim, Roberto Arruda Zarate Lopes, Ana da Silva Zarate Lopes, Sr. João Valdir Garcia dos Reis e Maria Helena Rondon Garcia dos Reis, que foram apontados no registro de propriedade do imóvel no Livro 02 do RGI de Rosário Oeste, trazendo consigo a presunção absoluta de propriedade.”

Assim,
requer a reforma da sentença para afastar a condenação de honorários de sucumbência da Embargada.

A
segunda Recorrente
, por sua vez:

Também
alega que quem deu causa ao processo foi o próprio Apelado, porque não fiscalizou o registro ao longo do tempo, de modo que não merece ser apenada com o ônus da sucumbência, ante a sua evidente boa-fé e a desídia do Espólio e herdeiros de Fredevindo Marchiori.

Insiste que não deu causa ao litígio, mais sim o Apelado e os herdeiros
, “pois foram responsáveis pelo registro da hipoteca e penhora em favor da Apelante, em face da inércia de dezesseis anos do falecimento de Fredevindo (1993) até a averbação da ação anulatória em (2009)”.

Assevera que figurou como terceira de boa-fé e, portanto, não lhe são imputáveis os ônus da sucumbência
.

[...]

Conforme relatado, tanto Mário Marcio Uemura Meira, na qualidade de terceiro interessado, quanto a empresa Fertilizantes Mitsui Indústria e Comércio Ltda. recorreram da sentença e,
inobstante o Recurso de Apelação do terceiro ter sido protocolado antes do Apelo da empresa Embargada, analiso primeiro este, pois é mais abrangente
.

[...]

Sem maiores delongas, em que pese os argumentos vertidos pela Apelante
a sentença não comporta reforma, já que o caso não versa sobre anulação de negócio jurídico e sim de negócio jurídico nulo, pois a Escritura Pública que deu causa à abertura da matrícula da Fazenda Iguatemi II (n.o 15.743), cujo imóvel foi dado em garantia hipotecária para a empresa Apelante, foi lavrada quando o vendedor já havia falecido há mais de 05 (cinco) anos.

[...]

De acordo com a
jurisprudência da Corte Superior
, “na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo,
sendo irrelevante a boa-fé do adquirente
”. (AgInt no AREsp n. 1.342.222/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 26/11/2021).

Logo, se não há consentimento do proprietário do imóvel dado em garantia, o ato é inexistente e, como tal, não gera qualquer efeito jurídico
, afigurando-se irrelevante, para essa conclusão, a boa ou má-fé da Apelante.

[...]

Em relação às verbas de sucumbência, ainda que a Apelante tenha tomado ciência da venda non domino quando do ajuizamento dos Embargos de Terceiro, quando apresentou defesa impôs resistência aos fundamentos do Espólio Embargante/Apelado e, mesmo depois de reconhecido, por sentença transitada em julgado, que aquele ato é inexistente e, como tal, não gera qualquer efeito jurídico, ainda assim, neste Recurso, impõe resistência a fim de manter a penhora sobre o bem cujo domínio jamais foi dos Executados; logo, cabível a sua condenação aos ônus da sucumbência.

Com efeito:

[...]. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, prevaleceria o princípio da causalidade se o exequente, diante da propositura dos embargos de terceiro, não tivesse contestado o feito, quando seria, então, sustentável a tese da condenação da embargante na verba honorária.
3. Ao revés,
aplica-se o princípio da sucumbência, mostrando-se viável a condenação do embargado nos ônus sucumbenciais, quando configurada pretensão resistida nos embargos de terceiro, ou seja, quando for contestada a ação pelo credor embargado que insiste na manutenção da penhora.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 782.290/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 13/09/2017; AgRg no REsp 827.791/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ de 17/8/2007; REsp 441.790/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Turma, DJ de 1o/8/2006. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.278.007/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 9/2/2018). (sem grifos no original)

Assim, o Acórdão não é omisso. Os argumentos deduzidos no processo pelos Apelantes/Embargantes foram devidamente analisados e fundamentadamente rejeitados.

Por fim, a título de prequestionamento, haja vista que de acordo com os Embargantes esta Câmara não observou o Enunciado 303 da Súmula do STJ, registro que de acordo com o Superior Tribunal de Justiça:

"Não se aplica a Súmula n° 303 da Corte naqueles casos em que o exeqüente enfrenta as impugnações do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos."
(REsp 777393/DF, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2005, DJ 12/06/2006, p. 406).
(AgInt no Ag n. 1.314.374/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 10/10/2016). (sem grifos no original)

Com essas considerações, prequestionada a matéria e diante da inexistência de qualquer omissão a ser suprida,
rejeito AMBOS os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022